Tribunal: TJSP
Processo: 1035723-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema no 69), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema no 69), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido.